Tribunal: TJSP
Processo: 2155809-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Interposição de apelação contra a referida decisão de rejeição, ora combatida, antes deste agravo – Não conhecimento do agravo de instrumento – Preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais – Recurso não conhecido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155809-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, é agravada FERNANDA CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155809-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 39582
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155809-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGVDA.: FERNANDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Rejeição
Interposição de
apelação contra a referida decisão de rejeição, ora combatida,
antes deste agravo
Não conhecimento do agravo de
instrumento

Preclusão
consumativa
e
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões judiciais
Recurso não
conhecido, revogado o efeito suspensivo.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Itapeva VII
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
contra a r. decisão digitalizada que, na ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais que lhe ajuizou Fernanda Conceição
de Oliveira, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, com pretensão de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deferido por esta Relatora às págs.
554/555. Contraminuta às págs. 559/seguintes.
2. A agravante busca a reforma da r. decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Diz que não houve cadastramento
do patrono indicado às págs. 35/seguintes dos autos principais, sendo medida
de rigor a anulação de todos os atos praticados após tal ato (contestação), eis
que todas as publicações saíram em nome de patrono estranho ao feito.
Alternativamente, pugna pela devolução do prazo para interposição de recurso
contra a r. sentença. Por conseguinte, pede o desbloqueio da quantia constrita
em sede de cumprimento de sentença.
3. Não conheço do recurso.
De fato, prospera a alegação da agravada de que, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155809-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interposição deste agravo de instrumento, a agravante interpôs recurso de
apelação contra a mesma decisão ora combatida, a qual rejeitara a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela recorrente.
A propósito, a apelação foi interposta em 07.07.2020 às
14h44, ao passo que o agravo de instrumento foi interposto no mesmo dia,
mas às 15h09.
Desta feita, diante da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais, impossível o conhecimento do
recurso.
Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento,
revogado o efeito suspensivo.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora